Tribunal: TJDFT
Processo: 0740501-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Classe: Agravo de Instrumento Processo n.: 0740501-85.2020.8.07.0000 Agravante: WANDERSON RODRIGUES DE ASSIS Agravado(s): VIVIANE FERNANDES MOURA SIQUEIRA, M.M.S COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. – ME e CARLOS ANDRE SIQUEIRA Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wanderson Rodrigues de Assis contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação monitória em fase de cumprimento de sentença manejado em desfavor de M. M. S. Comércio de Confecções Ltda.-ME (autos n. 0019456-33.2015.8.07.0003), rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo exequente para alcançar os bens dos sócios Viviane Fernandes Moura Siqueira e Carlos André Siqueira para pagamento da dívida exequenda. No presente agravo, o recorrente busca em suma, o conhecimento e provimento do recurso, “com efeito antecipação de tutela (sic) ou efeito suspensivo de acordo com o artigo 1019, I, do CPC, para o acolhimento com a consequente procedência da demanda, no sentido de reformar a decisão agravada, proferida pelo juiz a quo, e deferir a penhora dos sócios diretamente no processo, já que não existe mais pessoa jurídica, e desconsideração da pessoa jurídica pelo fato da empresa estar extinta [...]” (Id 19728604). Sem preparo por ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça (Id 42232822 do processo de referência). Consoante decisão de Id 20120800, foi indeferido o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada. Em contraminuta ao agravo de instrumento (Id 21717849), a Defensoria Pública do DF, no exercício de curadoria de ausentes, requer o desprovimento do recurso. É o relato do necessário. A despeito da fase processual em que se encontra o presente agravo, em consulta processual realizada, nesta data, no sistema de acompanhamento do PJe, verifico que após a interposição do recurso o exequente, aqui agravante, formulou requerimento de suspensão do processo (ID 73243656, dos autos de referência), cuja pretensão restou atendida nos termos da decisão de ID 73403094 (do processo originário). Nesse contexto, vislumbro a possibilidade de ter havido eventual perda superveniente do interesse recursal. Sendo assim, com fundamento nos arts. 9o, caput[1], 10[2] e 932, inc. I[3], do CPC e no art. 87, inc. I[4], do RITJDFT, CONCEDO ao agravante a oportunidade para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o seu eventual interesse recursal no caso concreto. Apresentada resposta ou decorrido o prazo, retornem os autos à conclusão. Brasília – DF, 26 de janeiro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; (...)